Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR AO DETRAN/DF DETERMINADA NA SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF e pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DETRAN/DF à obrigação de promover a alteração da propriedade do veículo I/GM CLASSIC LIFE, descrito na peça inicial, para o réu L. A. S. P.; bem como para condenar o Distrito Federal à obrigação de promover a transferência da responsabilidade pelas dívidas referentes ao IPVA, relacionadas ao referido automóvel, constituídas a partir da data de 18/04/2020, data da citação, para o nome de L. A. S.P.
2. Em suas razões recursais, os réus requerem a reforma parcial da sentença para que o registro da comunicação da venda produza efeitos a partir da intimação da sentença.
3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário em relação ao valor das multas de trânsito até a data da comunicação do DETRAN/DF acerca da transferência da propriedade ao réu.
4. Em relação ao IPVA, o inciso III do art. 8o do Decreto distrital n.o 34.024/2012 estabelece a responsabilidade solidária do autor/alienante desde a data da alienação até a comunicação de venda do automóvel ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
5. Desse modo, entende-se que, enquanto inexistente a comunicação de venda do veículo automotor ao DETRAN/DF, o alienante permanece solidariamente responsável pelas dívidas tributárias e administrativas do bem.
6. Segundo as informações dos autos, o DETRAN/DF não foi comunicado administrativamente a respeito da venda.
7. Ressalta-se o entendimento dessa Turma Recursal de que a citação válida do DETRAN/DF não possui o condão de promover a comunicação de venda quando inexistente decisão liminar em tal sentido.
8. Com efeito, no caso, ante a ausência de requerimento administrativo apresentado ao DETRAN/DF e de determinação judicial anterior, verifica-se que a comunicação de venda ocorreu apenas com a intimação da sentença.
9. Destarte, a sentença merece parcial reforma para fixar o termo inicial dos efeitos da comunicação de venda em contexto a partir da data em que o DETRAN/DF foi intimado da sentença. Mantido os termos da sentença em seus demais termos.
10. Recurso conhecido e provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção da autarquia e do ente estatal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões (art. 55 da Lei no 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.